Tribunal: TJPA
Processo: 0805401-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805401-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: MADALENA DAS CHAGAS FARO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 155, §4º, IV DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSUI 16 REGISTROS CRIMINAIS POR CRIME DA MESMA NATUREZA. COSTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PACIENTE SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA EM PROCESSO DIVERSO. SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da ordem pública, pois a coacta praticou o referido crime durante o período em que estava cumprindo pena em regime aberto. Além disso, verifica-se 16 registros criminais pela prática do crime de furto, observando assim, que a prisão cautelar é imprescindível, pois há evidências de que a paciente é costumaz na prática delitiva;

2.

O impetrante não comprovou a ausência de contemporaneidade que está alegando, seja por meio de documentos ou outros meios, não ficando claro em que momento ela foi colocada em liberdade ou presa novamente, entretanto, em consulta junto ao sistema eletrônico de execução, pôde verificar que durante a decretação da prisão, a paciente se encontrava cumprindo pena definitiva em decorrência de outra condenação;

3.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
MADALENA DAS CHAGAS FARO
, condenada pelo crime de furto qualificado à 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, preso preventivamente desde o dia 27/02/2024 após o cumprimento de mandado de prisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito de São Miguel do Guamá, nos autos de nº 0006977-80.2017.8.14.0055.

Alega, fundamentalmente: a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) ausência de contemporaneidade, pois a sentença condenatória foi proferida em 24/03/2022 e cumprida em 27/02/2024. Requer, por fim, que a paciente possa recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a paciente MADALENA DAS CHAGAS FARO foi denunciada pelo crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por ter praticado no dia 14 de julho de 2017, por volta das 9h30min, o furto de algumas peças de roupas, como: 1 (um) vestido e 1 (um) macacão da marca Pit Bull, e estava na companhia de Francilene Sá dos Santos, que demonstravam interesses em comprar sapatos, em uma loja situada neste Município de São Miguel do Guamá.

O processo seguiu seu trâmite regular e a paciente foi sentenciada e condenada em 24/03/ 2022, ao final da audiência de instrução e julgamento, pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos e 3 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa em regime inicial fechado, e, por consequência foi negado o direito de recorrer em liberdade

O mandado de prisão foi expedido e a paciente presa, bem como intimada da sentença. A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em 06 de março de 2024.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, é cediço que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o direito de recorrer em liberdade é a regra, sendo a prisão preventiva é exceção, devendo estar devidamente fundamentada, assim, é imprescindível a análise da decisão proferida pela autoridade coatora, para verificar se preenchem os requisitos legais para a prisão preventiva.

No presente caso, verifica- se que o juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou na periculosidade da paciente, considerando os seus antecedentes criminais, visto que consta 16 registros, todos por crime de furto e em sua grande maioria, qualificados pelo concurso de agentes, como também se trata do presente caso. Apesar do crime praticado ser de furto, verifica-se que há a prática
reiterada
de crimes contra o patrimônio, causando uma grande censura social. Além disso, é possuidora de maus antecedentes, com uma condenação criminal transitada em julgada.

Diante disso, a prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública

ante a periculosidade da paciente, pois responde à vários crimes da mesma natureza. Somando a isso, foi negado o direito de recorrer em liberdade pelos fundamentos supracitados.

Observa-se que o impetrante não comprova a ausência de contemporaneidade que está alegando, por meio de documentou ou outros meios, não ficando claro em que momento ela foi colocada em liberdade ou presa novamente, entretanto, em consulta junto ao sistema eletrônico de execução, pôde verificar que durante a prática do ato ilícito, bem como, da decretação de sua prisão, a paciente se encontrava cumprindo pena definitiva em decorrência de outra condenação, a qual cumpria em regime aberto. Dessa forma, verifica-se que a prisão cautelar é imprescindível, pois há evidências de que a paciente é costumaz na prática delitiva, gerando grande risco para a sociedade

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 13/06/2024